Tribunal: TJDFT
Processo: 0703004-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PRELIMINARES DE INTEMPESTIVIDADE E NÃO CABIMENTO. REJEIÇÃO. DECISÃO QUE NÃO CONHECE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INADMISSIBILIDADE MANTIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de agravo de instrumento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o agravo interno é tempestivo e cabível diante da decisão que não conheceu do agravo de instrumento; e (ii) saber se a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão de primeiro grau justifica a inadmissão do recurso por violação ao princípio da dialeticidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo interno foi interposto dentro do prazo legal e é cabível contra a decisão da relatoria que não conheceu do agravo de instrumento. Preliminares rejeitadas.
4. O recurso não enfrenta os fundamentos da decisão de primeiro grau que rejeitou os embargos por preclusão.
5. A parte agravante reiterou os mesmos argumentos do agravo anterior, sem impugnar de forma específica os fundamentos da decisão recorrida, o que caracteriza ausência de dialeticidade, nos termos do art. 932, III, do CPC.
6, A ausência de técnica não configura litigância de má-fé, nos termos do art. 80 do CPC, pois não há demonstração de dolo ou intuito de prejudicar a parte adversa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. É inadmissível o agravo de instrumento que não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. A reiteração de argumentos já afastados, sem impugnação específica, não caracteriza, por si só, litigância de má-fé.”